Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-15.2014.8.11.0030
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000215-15.2014.8.11.0030
RECORRENTE: LETICIA YULI TAKAGUI SOUZA
LUIZA AKEMI GOMES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Devolvam-se os autos à Câmara de origem para o cumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Id 99609957).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça